Tribunal: STF
Processo: HC 183585
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Regime inicial. Ordem concedida de ofício.
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito suscitada na impetração. Precedentes.
2. A prisão preventiva de jovem com 22 anos de idade pelo tráfico de pequena quantidade de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal.
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, declarou inconstitucional a previsão normativa que estabelecia o regime fechado obrigatório para réus condenados por crime hediondo. 
4. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra as decisões que indeferiram liminarmente os HCs 542.220 e 549.936, ambos do Superior Tribunal de Justiça. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – cuja prisão preventiva foi decretada em 20.03.2019 – foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não conhecido. Após, impetrou, sucessivamente, dois HCs no Superior Tribunal de Justiça. O Relator dos HCs 542.220 e 549.936, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente os writs.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta “que há que de se avaliar a necessidade e proporcionalidade” da prisão preventiva do paciente, “diante da pandemia do novo coronavírus que aflige nosso país, pois se trata de réu primário, acusado de crime cometido sem violência, recolhido a ergástulo superlotado e sem atendimento de equipe de saúde. Além disso, preso há um ano, há excesso de prazo configurado após a sentença, pois diversos erros atrasaram o processo, inclusive a distribuição equivocada do recurso de apelação, ainda não corrigida, não havendo sequer data prevista para o julgamento”.
    5. Além disso, para além de destacar a pequena quantidade de droga apreendida em poder do paciente (12g de maconha), a defesa alega a inexistência de fundamentação idônea para a imposição do regime prisional mais gravoso (fechado).
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “determinar a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelar diversa; ou, ainda, que seja removido para o regime semiaberto”.
    7. Por meio da petição nº 20121/2020, a defesa alega que o paciente é um jovem de 22 (vinte e dois) anos de idade, primário e que foi surpreendido com pequena quantidade de droga (12g de maconha).
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Além disso, verifico que os temas suscitados na impetração sequer foram examinados pelas instâncias de origem. O que impede o imediato exame dessas questões por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instâncias.
    12. Sem prejuízo desse encaminhamento, a ordem deve ser concedida de ofício.
    13. A prisão preventiva de jovem com 22 anos de idade, primário, condenado pelo tráfico de quantidade pouco relevante de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ademais, a sentença condenatória não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco expressiva de maconha (12g).
    14. Nessas condições – para além de observar que o paciente, condenado em primeiro grau a 5 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, está preso cautelarmente há mais de 1 ano –, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (Cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Rel. Min. Rosa Weber). 
    15. Por outro lado, em se tratando de acusado tecnicamente primário, condenado a 5 anos e 6 meses de reclusão, pelo tráfico de quantidade pouco expressiva de drogas, tudo leva a crer que fará jus ao regime prisional semiaberto. Afinal, o Plenário desta Corte, no julgamento do HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da previsão normativa que estabelecia o regime inicial fechado obrigatório para réus condenados por crime hediondo. 
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para: (i) revogar a prisão processual, salvo se por outro motivo idôneo a segregação cautelar do paciente se fizer necessária, facultado ao juízo da origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); (ii) determinar ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, no julgamento da apelação, reexamine o regime prisional fixado na sentença, tendo em vista a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal na matéria. 
    Publique-se.
    Comunique-se, com urgência. 
          Brasília, 07 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator